Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOVIÇÃO. AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da inexistência de comprovação nos autos de que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas de urgência, inviável a manutenção da condenação.
2. No que tange ao crime de ameaça, se a palavra da vítima se encontra isolada nos autos e sem amparo em nenhuma outra prova, absolve-se o acusado.
3. Recurso conhecido e provido.